Tribunal: TJMT
Processo: 1020996-24.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020996-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (IMPETRANTE), FLAVIELY GONCALVES DA CUNHA - CPF: 046.422.551-50 (IMPETRANTE), EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CREMA GONCALVES - CPF: 051.365.681-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WHALIF FELIPE LOPES DE CARVALHO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RATIFICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INVIABILIDADE – 1. FUDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– VIABILIDADE – ENUNCIADO 50/TJMT – 2. PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – 2.1. POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA CÚPULA DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – AÇÕES PENAIS E CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – ENUNCIADO 6/TJ – 2.2. GRAVIDADE CONCRETA DA IMPUTAÇÃO – CRIME OCORRIDO MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM PLENA LUZ DO DIA, NO CENTRO DA CIDADE – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA –
2. ORDEM DENEGADA
.

1. Prisão preventiva mantida na pronúncia.

1.1. Esta Corte de Justiça tem concluído pela admissibilidade da motivação
per relationem
da prisão preventiva, assim entendido quando alude em decisões anteriores, à impossibilidade de o acusado preso aguardar o julgamento do recurso interposto em liberdade.

2. Periculosidade objetiva e subjetiva da conduta.

2.1. A periculosidade subjetiva do agente, assim, está calcada na premissa de participação dele na cúpula da facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local. Ademais, cuidando-se de réu multirreincidente, incide o óbice de restituição do
status libertatis
constante do Enunciado 6/TJMT.

2.2. Tendo o crime de homicídio ocorrido em via pública, no centro da cidade de Juscimeira, em plena luz do dia, próximo ao meio-dia, mediante vários disparos de arma de fogo, e que segundo relatos contidos nos depoimentos de parentes do falecido, este já havia sido jurado de morte anteriormente, extrai-se a possível indicação de que o crime pode ter sido premeditado/encomendado, elevando a gravidade concreta do fato, recomendando-se a mantença da prisão preventiva também sob esse ângulo.

2. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Valmiro Antônio Pinheiro da Silva, OAB/MT 9.331, e Flaviely Gonçalves da Cunha, OAB/MT 22.310/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Ewerton Figueiredo de Moura
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Juscimeira, que, nos autos de Ação Penal n. 562-18.2019.8.11.0048, cód. 50677, mantém o paciente sob
carcer ad cautelam
desde 06/4/2019,

decorrente de decreto de prisão temporária datado de 05/4/2019 [id. 53523960, pp. 29-31), posteriormente convertido em prisão preventiva [decisão de 07/5/2019, id. 53523959, pp. 12-14), em razão da prática do delito de homicídio duplamente qualificado perpetrado mediante disparos de arma de fogo, em que foi denunciado juntamente com Anderson Crema Gonçalves, crime esse datado de 28/3/2019, por volta de 12h25min, na rua Rui Barbosa, n. 227, próximo ao Posto Simarelli, que vitimou Whalif Felipe Lopes de Carvalho dos Santos, a seu ver, injustificadamente.

Sustentam os impetrantes que a autoridade judiciária de origem deixou de pormenorizar detidamente, na decisão de pronúncia, a necessidade ou não de manter a prisão cautelar do paciente, e que, embora o paciente não haja recorrido, porque desejava ir logo a júri popular, onde será oportunizado provar a própria inocência, o coacusado
Anderson Crema Gonçalves
interpôs recurso em sentido estrito, de modo que o paciente certamente não será levado a julgamento ainda este ano.

Assim, considerando que a decisão de pronúncia não faz qualquer remição expressa à necessidade de preservação da prisão cautelar do paciente, ofendendo as disposições do art. 413, § 3º, do CPP, e art. 93, IX, da CF, e considerando ainda que o paciente na realidade se encontrava em casa, local onde foi encontrado até o momento de sua prisão, entende ser merecedor da liberdade provisória, para que solto possa melhor se defender da imputação delitiva em que se encontra incurso provisoriamente.

Sustenta ainda que não se encontra presente a necessidade de preservação da ordem pública, porque, “[...]
decretar a prisão de alguém sob a alegação de que não o fazendo a credibilidade da justiça cai por terra, foge por completo do rol taxativo das necessidades concretas da prisão cautelar
” [id. 60927542, p. 24].

Alega ainda que clamor público e ordem pública não são sinônimos, de modo que a simples veiculação de notícia jornalística sobre o fato apurado na ação penal não satisfaz o conceito primeiro, pois,
ultima

ratio
, seria os próprios órgãos de imprensa responsáveis por determinar quem deve permanecer preso e quem será solto.

“
A justiça criminal não pode se unir aos fatos jornalísticos midiáticos como razão de prender, a ponto de transformar o papel simbólico desempenhado pelas prisões num covil de serpentes, se valendo da prisão cautelar para transformar o preso em ser radicalmente maligno, abjeto, repulsivo e incurável
” [id. 60927542, p. 27].

Aduz, ainda, a desfundamentação da decisão constritiva da liberdade pessoal do paciente, na medida em que “[...]
tanto o Promotor, quanto o Juízo Criminal de Juscimeira/MT fez tudo o que a melhor jurisprudência condena: não despendeu uma única linha sequer para evidenciar fato concreto que viesse a justificar a medida, e se limitou à menção meramente genérica da hipotética necessidade de resguardar-se a ordem pública e na r. sentença de pronúncia, quando podia fazer, em relação a Ewerton de Figueiredo simplesmente se calou
” [id. 60927542, p. 30].

Aduz que o paciente já se encontra preso há mais de 01 ano e 06 meses, ainda que sua prisão cautelar tenha sido cumprida quando se encontrava na própria residência, e que as deduções sobre os registros criminais pretéritos não confortam a conclusão de ofensa à ordem pública, máxime porque, em relação à Ação Penal 41043, foi-lhe concedida ordem de
habeas corpus
da relatoria do eminente Des. Marcos Machado, sendo solto em 16/11/2018.

“
Insta esclarecer ainda, que, a suposta prisão do Paciente fora decretada justamente no período em que ele se encontrava preso em cumprimento de pena com termo de início em 13/05/2014 cuja progressão de regime se deu em 09/10/2018, conforme se insere do cálculo de pena evento 1.16 da GEP, decisão de fls. 17/31, alvará de fls. 24/31 (anexo).

Não é demais lembrar que, quando de sua progressão de regime em 09/10/2018, não fizeram menção a qualquer impedimento aos autos 41043 que foi distribuído em 08/01/2018.

Assim, se tal feito não era impeditivo para a progressão de regime em 09/10/2018, não podia o juízo de piso, desta feita, em 23/03/2020 usar estes autos como argumento para indeferir pedido de revogação de prisão preventiva.

Na esteira do justo o Paciente alegou em juízo ser o perseguido da Policia e justificou o motivo de sua desconfiança
” [id. 60927542, pp. 38-39].

Prossegue dizendo que foi anteriormente torturado para confessar um crime de furto de motocicleta ocorrido em 2011, acusação da qual acabou sendo absolvido, e que os policiais acabaram sendo presos em razão dessa tortura, nos autos da Ação Penal 50704.

No atual processo, o paciente nega participação no crime que proporcionou a prisão, que, segundo assere é fruto de uma vingança pessoal que agentes policiais buscaram concretizar por terem sido acusados de tortura.

Atribui a acusação da prática do homicídio ao menor de idade [M. H. S. G.], vulgo “
Miguelzinho
”, que, segundo consta, pode ter relação com outros fatos que menciona na inicial.

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão de liminar para o fim de restabelecer o
status libertatis
do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 60927548 a 60975454.

Distribuído o feito por sorteio à relatoria do eminente Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, no id. 60975464.

Contudo, o termo de pesquisa constante do id. 61032454, apontou a preexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado para processar e julgar a presente lide, razão pela qual, a ação mandamental foi redistribuída na forma da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000 [id. 61039992].

A certidão constante do id. 6103245 informa que a impetração dispensa o recolhimento prévio de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 14/10/2020 [id. 61478478], e as informações aportaram aos autos em 19/10/2020 [id. 62426950], ocasião em que esclarece que a fase do art. 589 do CPP já foi cumprida.

Nos ids. 62426952 a 62426957 a autoridade judiciária de origem ainda complementa as informações com cópia dos documentos faltantes.

O impetrante se deu por ciente das informações complementares.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana,
opinou pela denegação da ordem
,
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MOTIVAÇÃO ALIUNDE É MEIO IDÔNEO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 65787470, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O trecho da decisão de pronúncia impugnado no presente
mandamus
é o seguinte:

“
2.1. Cuida-se de crime da competência do Tribunal do Júri.

Dispõe o art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal, in verbis:

Art. 121. Matar alguém:

(...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido: I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II – por motivo futil;

III – com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;

V – para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime: Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

2.2. A materialidade decorre dos boletins de ocorrência nº. 2019.95351, nº. 2019.95317, Relatório de investigação nº. 66/2019, nº. 68/2019, nº. 71/2019, nº. 72/2019 e nº. 78/2019, Fotos, Termos de Depoimentos e Laudo pericial de necropsia.

Logo os indícios de autoria delitiva se extraem das testemunhas ouvidas nos autos, onde ficou demonstrado, de modo suficiente para o momento, o animus necandi.

O informante Sergio Lopes de Carvalho em seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial asseverou o seguinte:

‘(...) Que é tio da vítima Whalif Felipe; Que Whalif Felipe comentou que da outra vez que levou um tiro foi Danilo e Juninho; Que não sabe o porque eles matariam a vítima; Que acredita que foi a mando de alguém, Que perguntado se a vítima tinha inimigo respondeu que não; Que no momento dos fatos estava no serviço; que o depoente ouviu comentários que Felipe tinha sido morto, falaram que era Everton e o Anderson Crema que teria matado; Que não sabe o motivo que eles teriam para matar a vítima; (...)’.

De igual modo, a informante Silvana Lopes de Carvalho dos Anjos narrou o seguinte:

‘(...) Que é mãe da vítima Whalif Felipe; Que eles estavam sendo ameaçado pelo Calango, Roberto irmão do Calango, pelo “De menor”, Everton, Danilo, “Gordinho”; Que perguntado porque eles estavam ameaçando a vítima, respondeu que Calango acha que Whalif Felipe que matou o filho dele; Que não lembra a data que o filho de Calango foi assassinado; Que onde a vítima passava, eles sofria muitas ameaças; Que essas pessoas que ela citou seguiam a vítima até a casa da avó da vítima; Que eles seguiam com uma moto silenciosa para pegá-los na traição(...)’.

No mesmo sentido, o informante Mauro Dias dos Santos, relatou que tomou conhecimento no velório da vítima, que quem matou seu filho foi Anderson Crema.

Ademais, na fase policial, o Investigador de Polícia Civil Uaqui Elias Carlini da Rocha descreveu o seguinte no relatório policial de nº. 68/2019: ‘(...) Concluiu-se que Anderson Crema Gonçalves, vulgo "De menor” esteve no local mediato do crime no momento do cometimento; Ewerton Figueiredo de Moura percorreu, no momento do crime, uma rota que culmina muito próximo ou, senão na borracharia do Alisson, local em que Waliff Felipe Lopes de Carvalho foi morto mediante disparo de arma de fogo; (...)’.

Destarte, durante a fase judicial a testemunha Unaqui Elias da Rocha asseverou o seguinte; ‘(...). No momento nenhuma testemunha quis falar porque teve muita comoção social, todo mundo ficou com medo, era meio dia, né, um assassinato a luz do dia ninguém queria falar. Aí eu tive que recorrer a informante né, são pessoas que eu tenho né, ou elas prestam informações verdadeiras ou com fundamento, e falaram que quem tava envolvido no homicídio era o Ewerton e o “De menor” ... Isso. Aí eu apurei os últimos passos deles né, ao invés de apurar os últimos passos da vítima. Fui apurar a onde eles estavam no momento do crime e o que eles estavam fazendo. A gente estabeleceu um lapso temporal da hora do homicídio foi entre meio dia e meio dia e dezesseis, dezessete, é esse lapso que a gente tem né. Nesse horário o Anderson Crema tava ali perto na lotérica, que fica bem na esquina, ficava uns 100 metros da borracharia do Alisson, e ele tava realizando um depósito, aí a informação que a gente teve através de uma testemunha foi que logo após o homicídio ele foi solicitar as imagens ds câmeras lá na casa lotérica... Logo após, ele não veio conversar comigo, não procurou a delegacia nada, a primeira coisa que ele foi fazer, foi lá, ele foi e solicitou essas imagens lá, mas ele foi negado, o dono da lotérica disse que só ia passar com ordem judicial para ele... Esse é o Anderson Crema, estava neste local. O Ewerton entre esse lapso temporal ele fez um caminho que foi captado por quase todas as câmeras da cidade, ele saiu da BR entrou na rua Campos Sales, pegou a esquerda ele foi pela Porto Alegre e foi culminar lá na rua dá Borracharia, é o local imediato do crime, se nele não foi lá, ele foi muito próximo lá, ele estava lá entre esse lapso temporal, ele esteve lá. As câmeras pegaram a placa da moto dele, as tatuagens, ele tem umas tatuagens no braço... A testemunha Suhail falou que quando ele escutou os tiros, salvo engano, três tiros, logo após ele escutou o barulho de uma moto, ele falou assim, de uma moto grande, XRE... Eles falaram que teve testemunhas que viram, mas que os réus produzem nelas tanto temor que ela referem deixar de levar informações a justiça, né...; (...)’.

A informante Silvana Lopes Carvalho dos Anjos, ao ser ouvida em juízo, ratificou suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, conforme o que segue:

‘(...) Há muito tempo meu filho vivia ameaçado...Tinha uns 3 meses (E o Whaliff começou a comentar com a senhora, né que estava sendo ameaçado quanto tempo antes dele falecer?);... Porque assim, ele foi sempre preso na Mata Grande né, porque ele era usuário e há muito tempo, assim, visto o que ele já era, ele mudou 90%, ele já tava frequentando a igreja evangélica né, já ia se batizar bem na época que aconteceu isso com ele (E ele chegou a dizer quem estava ameaçando, ou o motivo pelo qual estava sendo ameaçado?);

Sim, ele falava que o tem apelido “De menor” né, que é o Anderson Crema e o Ewerton, sempre vivia perseguindo ele (Mas ele chegou a falar para a senhora “o fulano, o beltrano?”);... Sim (Mas, esse apelido “de menor” e Ewerton a senhora já tinha escutado da boca dele?); Como pessoas que o ameaçavam. (Como pessoas que o ameaçavam?). (...)’

O informante Mauro Dias dos Santos, ratificou seu depoimento prestado na fase policial.

A testemunha Kássia Mariano Valeiro, acostou ao feito prints da conversa realizada pela namorada/companheira do acusado Anderson Crema, Sra. Edna Neves, em que foram solicitadas as gravações do circuito interno da Lotérica,

Os acusados Anderson Crema Gonçalves e Ewerton Figueiredo de Moura negaram a prática do crime em tela.

2.3. Ademais, não se pode olvidar que nesta fase processual está sendo analisado o mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária a existência da mesma certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. É, aliás, o que decorre do disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, do seguinte teor: ‘Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’ (grifei).

Diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade do(a)(s) acusado(a)(s) ter(em) praticado o crime está demonstrada. Caberá, pois, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri pronunciar-se sobre a existência ou não da certeza necessária para a condenação.

Assim, tenho que a infração penal descrita na denúncia não pode ser objeto de um juízo de absolvição, impronúncia ou mesmo desclassificação neste momento processual, considerando que tais alegações merecem sucumbir diante de qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à eliminação da vida humana. Não se pode olvidar, ainda, que nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza.

2.4. Das Qualificadoras

De outro norte, narra a denúncia que a(o)(s) ré(u)(s) praticou(aram) o crime utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e também por motivo fútil.

Dos depoimentos das testemunhas durante a fase policial/instrutória se pode extrair, de modo objetivo, indícios que conduzem à incidência das mencionadas qualificadoras, o que é suficiente para levar a discussão ao crivo do Júri.

Ademais, é de todo sabido que somente em situações excepcionais, segundo doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias, pode o juiz afastar qualificadora ou causa de aumento específica constante da denúncia. No caso, as qualificadoras não são manifestamente descabidas para que sejam, liminarmente, excluídas pelo Juízo da pronúncia. Anoto que nesse sentido inclusive decidiram os Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (RT 497/403 e RHC 492, 5ª. Turma, DJU 30.4.90, p. 3530). Também o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu: ‘As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas. Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa’ (TJSP, RSE 285.914-3, Ribeirão Preto, 3ª C., rel. Luiz Pantaleão, 03.10.2000, v.u., JUBI 55/01).

‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa. 3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir. 4. Agravo regimental improvido. (STJ- AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)’

Portanto, reputo analisados os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, seguindo a orientação da Egrégia Corte de Justiça deste Estado, que entende “extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados” (RT 521/439).

3. DISPOSITIVO

3.1. ISTO POSTO, com base no artigo 413 do Código de Processo Penal, julgo totalmente procedente a denúncia inicialmente ofertada para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, pronunciar a(o)(s) ré(u)(s) Anderson Crema Gonçalves e Ewerton Figueiredo de Moura, qualificado(a)(s), como incurso(a)(s) nas penas do art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal, com observância no disposto no artigo 29, ambos do Código Penal, determinando que seja(m) ele(a)(s) submetido(a)(s) a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

3.2. Da Prisão Preventiva.

Nos termos do artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, mantenho o decreto prisional cautelar, eis que subsistem todos os pressupostos e requisitos cautelares para tanto. De efeito, os indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus boni juris) vêm consubstanciados no presente decreto de pronúncia. O periculum in mora (periculum libertatis), de igual modo, se faz presente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração x repercussão social, inserindo-se, pois, em seu conceito a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva. O caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado que, vale dizer, é de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social foi de induvidosa e sobrelevada monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

Neste vértice, indefiro o pedido de revogação DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ANDERSON CREMA GONÇALVES/E OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, uma vez que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação da segregação cautelar do réu. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem pública, não prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos autos, uma vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam presentes.

Com efeito, o art. 316 do Código de Processo Penal traz a característica "rebus sic stantibus" da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar, mormente a necessidade de garantir a ordem pública.

O que não é o caso nos autos, como já esclarecido, não subsiste qualquer mudança fático-jurídica a beneficiar a ré com a liberdade.

Por outro lado, a alegada condição pessoal do réu, de possui residência fixa, ajuda, mas sozinha não é suficiente para garantir a liberdade provisória do agente quanto os requisitos ensejadores da prisão ainda estejam presentes, isto é, ‘não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva’ (TJSC, RecHC 1.128, JC 69/583). A contrário senso, não autorizam, por si só, a sua revogação.

Ademais, convém esclarecer que o réu não colacionou nos autos quaisquer provas que modifiquem o quadro fático que determinou sua prisão, bem como, não esboçam motivos plausíveis e concretos para sua revogação, assim a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal é premente.

Vale ressaltar que a ficha criminal do acuado é extensa e o mesmo responde por várias ações penais nesta Comarca sob o nº. 1117-40.2016.811.0048, nº. 2917-69.2017.811.0048, nº. 518-04.2016.811.0048 e nº. 21-19.2018.811.0048.

Deste modo, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, motivo pelo qual indefiro o pedido de revogação do acusado Anderson Crema e, consequentemente
tendo em vista que este juízo analisou a prisão dos réus sob as orientações da Recomendação nº. 62/2020, ratifico a decisão proferida no dia 22/04/2020 pelos motivos nela exauridos
.

3.3. De outro norte, ante a entrada em vigor da Lei nº. 13.964/2019 que alterou a legislação penal e processual penal acrescentado o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, passo a análise da prisão decretada nos presentes autos.

Pois bem.
Verifica-se que os réus encontram-se presos preventivamente pela suposta prática do delito capitulada no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, garantia da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do crime em questão, notadamente por conta do modus operandi.

Assim, de uma breve análise dos autos, saliento que desde a prisão decretada dos réus até a presente data não houve alteração no contexto fático hábil a justificar a revogação da medida imposta, motivo pelo qual, mantenho a prisão anteriormente decretada
” [id. 60908536, pp. 4-9].

A autoridade judiciária de origem ratificou o teor da pronúncia quanto à necessidade de preservação da prisão cautelar do paciente e do coacusado, salientando ainda que a ordem pública faz por exigir a cautelaridade aqui debatida, e que “
em relação à tese defensiva de que o paciente é perseguido da polícia, tem-se que este Juízo pronunciou o paciente com base nas provas coligidas nos autos, sendo certo que o crime de tortura alegado pelo paciente é distinto do presente feito
” [id. 62426950, p. 6].

Consoante já enfocado na decisão que indeferiu a liminar, ao contrário do que pretende demonstrar os impetrantes, a prisão cautelar do paciente foi analisada na decisão de pronúncia, que, entretanto, faz remição
per relationem
à decisão prolatada no dia 22/4/2020, que, segundo consulta ao sistema
Primus
, negou os pedidos de revogação da prisão preventiva de ambos os codenunciados, com base na gravidade do crime,
verbis
:

“
Da análise dos autos, verifica-se que os réus encontram-se presos preventivamente pela suposta prática do delito capitulada no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, garantia da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do crime em questão, notadamente por conta do modus operandi.

Com efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade dos acusados, demonstrando assim, a necessidade da prisão.

[...]

Vale dizer ainda, que o crime supostamente praticado pelos réus é de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

Saliento também que desde prisão dos réus até a presente data não houve alteração no contexto fático hábil a justificar a revogação da medida imposta.

2.2. Superados os argumentos acima, passo a examinar a possibilidade de revogação da prisão preventiva do réu a partir da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020.

À vista daquela, por meio da qual foram sugeridas providências no tocante à população carcerária, com base na orientação do Ministério da Saúde acerca das prevenções quanto ao COVID19 (corona vírus), constata-se que não há o preenchimento daquelas hipóteses previstas na recomendação sub examine, razão pela qual não é recomendável revogar a prisão preventiva dele.

Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do delito de homicídio qualificado, sendo que tal espécie por si só define que o delito praticado pelo acusado foi cometido, no mínimo, com violência ou grave ameaça.

Não obstante a isso, a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus. O condenado não possui idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, tenha sofrido enfermidades batecterianas e parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS) que assolam os presidiários (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020).

3. Por essas razões, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor Ewerton Figueiredo de Moura e Anderson Crema Gonçalves
”.

A prisão cautelar, assim, está calcada
per relationem

na gravidade concreta da imputação, elementos esses, em tese, capazes de determinar a mantença da segregação.

A propósito, estabelece o
enunciado n. 50
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Ressai do artigo 93, inciso IX, da CF a premissa largamente observada pelos operadores do direito, no sentido de que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
[...]”.

Em outras palavras, toda decisão judicial deve, obrigatoriamente, expor os motivos e circunstâncias concretas que fundamentam o convencimento do julgador, a que se dá o nome de princípio da fundamentação ou da motivação.

Busca-se, assim, “[...]
possibilitar aos interessados impugnarem, com efetividade, as decisões dos magistrados e tribunais sobre as questões que lhes tenham sido postas à análise, bem como a garantir à sociedade que a deliberação jurisdicional foi proferida com imparcialidade e de acordo com a lei
” (Avena, Norberto, p. 18).

Cuida-se de uma garantia contra o arbítrio, que, em sede penal e processual penal, representa verdadeira limitação ao
ius puniendi
estatal

Não é por outra razão que os tribunais pátrios insistem em exigir daqueles que julgam concreta motivação de seus atos, e no caso ora analisado, é a prisão preventiva mantida com o advento da sentença condenatória.

Mais do que simplesmente dizer qual hipótese de incidência da norma penal acautelatória se busca resguardar, a prisão preventiva exige fundamentação concreta, que é aquela “
amparada em elementos concretos que justifiquem a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões do art. 312 do Código de Processo Penal
” [STF. HC. 99.043/PE. Rel. Gilmar Mendes. T2. Julg. 24.08.2010].

Com efeito, é necessário que o julgador subsuma a norma jurídico-processual ao caso concreto a fim de atender ao anseio contido na norma processual.

Ocorre que não é incomum juízes de primeiro grau decidirem e denegarem um ou vários pedidos de liberdade provisória formulados em desfavor dos mesmos acusados presos durante a tramitação da ação penal, sempre pautando o convencimento sobre a necessidade concreta de preservação de um ou mais pressupostos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do CPP. E, quando chegam ao ápice da ação penal, que é a sentença, limitam-se a reproduzir os fundamentos apresentados anteriores, ou aqueles emitidos por autoridade policiais, Ministério Público, assistente de acusação, etc., adotando-as como próprias, residindo aí o conceito de fundamentação
per relationem
.

A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a “
adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir
” (STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007),
mormente quando o acusado pronunciado permaneceu preso por toda a instrução processual, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação
.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação
per relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF [cf. RHC 120351 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15/5/2015 PUBLIC 18/5/2015].

Com efeito,
verbis
:

“
A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes
” [STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO].

Nessa linha de intelecção, esta Corte de Justiça tem concluído pela consagração dessa forma de motivação da prisão preventiva, mormente quando alude à impossibilidade de recurso do acusado preso em liberdade.

Vide excertos a respeito:

“HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - CONDENAÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÉ-CONSTITUÍDOS DE PROVA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM CONTIDA NA SENTENÇA - ADMISSIBILIDADE JURÍDICA - WRIT DENEGADO.

É legítima a utilização da técnica da motivação ‘per relationem’, na sentença, para a recusa do direito de recorrer em liberdade, especialmente quando faz remissão aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anteriores decisão, situação em que

se admite incorporá-los ao ato subsequente, sem que possa falar, na espécie, em desfundamentação do ato de preservação da prisão cautelar
” [TJMT, HC 67965/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 07/7/2015].

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA– RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – REGIME INICIAL FECHADO – PRECEDENTES DO TJMT –ORDEM DENEGADA.

Faz-se possível que o magistrado se valha de motivação “per relationem’ para subsidiar a mantença do réu no cárcere por ocasião da sentença, quando as circunstâncias que motivaram sua segregação noutra oportunidade não tiverem sido alteradas.” (TJMT, Apelação Criminal nº 15713/2011)
” [TJMT, HC 74287/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/7/2013, Publicado no DJE 06/8/2013].

“
É permitido ao magistrado, na sentença condenatória, lançar mão da fundamentação per relationem ao indeferir o direito de o increpado recorrer em liberdade quando a decisão que decretou a custódia cautelar afigura-se escorreita, posto que demonstrado, pelo seu subscritor, a necessidade da medida extremada em razão do modus operandi indicador da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, revelando a existência de um dos requisitos autorizadores da segregação provisória, dispostos no art. 312 e 313, II, do Código de Processo Penal. Demais disso, o direito de o acusado recorrer em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permanece preso durante toda a instrução criminal, ainda mais quando já prolatada sentença condenatória reconhecendo a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade das condutas que lhe foram imputadas. Ordem denegada
” [TJMT, HC 36909/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/4/2015, Publicado no DJE 07/5/2015].

Aliás, é de se registrar que a Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Fernando Ciscato Barros, impetrara anteriormente a ordem de
habeas corpus
n. 1006816-37.2019.8.11.0000, em prol do mesmo paciente, e que foi denegado à unanimidade sob a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – 1. PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – 1.1. POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA CÚPULA DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO –AÇÕES PENAIS E CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – ENUNCIADO 6/TJ – 1.2. GRAVIDADE CONCRETA DA IMPUTAÇÃO – CRIME OCORRIDO MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM PLENA LUZ DO DIA, NO CENTRO DA CIDADE – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – 2. AMEAÇA DE MORTE FEITA A PARENTES DA VÍTIMA – POSSÍVEL PERTURBAÇÃO DA BUSCA DA VERDADE REAL DOS FATOS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

1. Prisão preventiva. Periculosidade objetiva e subjetiva da conduta.

1.1. A periculosidade subjetiva do agente, assim, está calcada na premissa de participação dele na cúpula da facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local. Ademais, cuidando-se de réu multirreincidente, inclusive específico, incide o óbice de restituição do status libertatis constante do Enunciado 6/TJMT.

1.2. Tendo o crime de homicídio ocorrido em via pública, no centro da cidade de Juscimeira, em plena luz do dia, próximo ao meio-dia, mediante vários disparos de arma de fogo, e que segundo relatos contidos nos depoimentos de parentes do falecido, este já havia sido jurado de morte anteriormente pelo paciente e seu comparsa, extrai-se a possível indicação de que o crime pode ter sido premeditado/encomendado, inclusive mediante paga, elevando a gravidade concreta do fato, recomendando-se a mantença da prisão preventiva também sob esse ângulo.

2. Por último, impõe-se preservar a prisão cautelar diante do concreto risco de que o paciente possa vir a atemorizar testemunhas e informantes do fato, em razão de concreta notícia veiculada por informantes a esse respeito, prejudicando a busca pela verdade real dos fatos e a instrução criminal.

3. Ordem denegada
” [TJMT, HC 1006816-37.2019.8.11.0000, 3ª CCr, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10/7/2019].

Na ocasião, sustentei que há inferências relacionando o ora paciente com uma conhecida facção criminosa, segundo informações colhidas do delegado Claudemir Ribeiro de Souza [vide, a respeito, o relatório 68/2019, trazido no id. 62426957], denotando, assim, elevado de periculosidade deste acusado.

Além disso, ao ser preso por força de mandado de prisão temporária expedido nestes autos,
afirmou que seria resgatado da Delegacia até a segunda-feira, denotando elevado certo grau de ousadia e desrespeito às autoridades constituídas
, casando, pois, com a informação contida na decisão que decretou a prisão preventiva e as que posteriormente ratificaram essa ordem de prisão, quando menciona que o paciente integra a referida organização criminosa.

Some-se a tais fundamentos, o fato de que
a imputação ora sob exame não é um fato isolado na vida anteacta do paciente, que possui diversas passagens criminais por roubo, furto, tráfico de drogas, ameaça, lesão corporal etc., desde a adolescência e inclusive condenações definitivas por tráfico de drogas e homicídio tentado, este último tirado dos autos da Ação Penal n. 3104-02.2014.8.11.0010, 3ª Vara de Jaciara, crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, trânsito em julgado em 12/6/2015, estando preso preventivamente também por conta de outro crime, nos autos da Ação Penal 21-19.2018.811.0048, cód. 41043, Vara Única de Juscimeira
.

Incide, pois, também, o óbice do livramento provisório constante do Enunciado n. 6/TJMT, que prevê:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ato seguinte, deve-se enaltecer que o crime de homicídio aconteceu em via pública, no centro da cidade de Juscimeira, em plena luz do dia, próximo ao meio-dia, mediante vários disparos de arma de fogo, e que segundo relatos contidos nos depoimentos de parentes do falecido, Whalif já havia sido jurado de morte anteriormente pelo paciente e seu comparsa Anderson Crema Gonçalves, de onde se extrai a possível indicação de que o crime pode ter sido premeditado/encomendado, inclusive mediante paga, elevando a gravidade concreta.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem
mandamental aviada em prol de
Ewerton Figueiredo de Moura
, qualificado, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020